Tribunal: TJES
Processo: 5013911-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013911-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEORGE HIDASI FILHO
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA DECLARADA E DESCONTOS DEMONSTRADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos do Processo nº 5001598-52.2023.8.08.0048, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz da insuficiência de recursos declarada e comprovada documentalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do Código de Processo Civil asseguram o direito à gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O § 3º do art. 99 do CPC estabelece a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos realizada pela parte, salvo se houver nos autos elementos que infirmem essa presunção.

A análise dos documentos apresentados pelo Agravante demonstra que, embora sua renda bruta seja de R$ 6.572,99, os descontos efetivados, em especial os relativos a empréstimos consignados, resultam em rendimento líquido insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

A concessão da gratuidade de justiça não implica isenção definitiva do pagamento de custas e honorários, mas mera suspensão de exigibilidade, conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC, o que reforça a adequação da concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos para fins de gratuidade de justiça só pode ser afastada quando houver nos autos elementos que a contradigam.

A comprovação de rendimentos líquidos reduzidos em razão de descontos, especialmente de empréstimos consignados, pode caracterizar insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram mencionados precedentes no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013911-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GEORGE HIDASI FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por George Hidasi Filho em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5001598-52.2023.8.08.0048, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID 6686843) o Agravante pugna pela reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita afirmando que, apesar de receber aposentadoria no valor de R$ 6.752,99 (seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), sobre este montante incidem vários descontos, não possuindo condições de arcar com os custos de uma demanda judicial.

Pois bem. Sobre o tema, a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso o Agravante demonstrou, através do documento de ID 6686851, que recebe aposentadoria no valor bruto de R$ 6.572,99 (seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), todavia, após diversos descontos relativos a empréstimos consignados contratados junto a instituições financeiras, recebe o valor líquido de R$ 3.317,91 (três mil, trezentos e dezessete reais e noventa e um centavos).

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação do postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida, já que reforça não só a redação do § 2º do art. 99 do CPC, mas as assertivas acerca da provável insuficiência de recursos do Agravante.

De se destacar, contudo, que a concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº
5001598-52.2023.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.